Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR MELHORIAS.
1. É adequado o valor da causa que reflete o conteúdo econômico discutido, abrangendo os valores pagos e os gastos com melhorias incorporados ao prejuízo econômico pleiteado, nos termos do art. 292 do CPC.
2. O atraso na entrega do imóvel, em desacordo com o prazo contratual prorrogado, configura inadimplemento por parte da promitente vendedora. Não se aplica a Teoria da Imprevisão quando os riscos alegados, como os decorrentes da pandemia de COVID-19, eram previamente conhecidos no momento da contratação e previsíveis, além de inerentes à atividade econômica desenvolvida.
3. No caso específico, as provas dos autos demonstram que o atraso parcial no pagamento da taxa de decoração não configura inadimplência contratual, pois a referida taxa se destina às áreas comuns e não ao preço do imóvel. Ficou evidenciado o descumprimento do prazo de entrega pela construtora, com a expedição tardia do "habite-se", afastando a exigibilidade da taxa.
4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor pode ser aplicada à incorporadora em caso de inadimplemento, garantindo equilíbrio contratual e reparação dos prejuízos sofridos pelo comprador, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 971.
5. É cabível a indenização pelas reformas realizadas pelo comprador no imóvel, quando demonstrada a boa-fé e a confiança legítima no cumprimento do contrato, especialmente quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da promitente vendedora.
6. Em casos de resolução contratual por inadimplemento do promitente vendedor, a restituição dos valores pagos deve observar a incidência de correção monetária a partir dos desembolsos e de juros de mora desde a citação, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA.